Tribunal: TJSP
Processo: 0001784-68.2018.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – MP – preensão de condenação pela conduta do art. 34, da Lei no. 11343/2006. Impossibilidade. Apetrecho, balança de precisão, conduta absorvida pelo tráfico de drogas. Não demonstração de outro modo de utilização que não para aquela venda a varejo, naquele local.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
APELO DO CONDENADO LUAN – fixação de pena de forma bem elevada. Cabimento de revisão.

Ementa:
APELAÇÃO – MP – preensão de condenação pela conduta do art. 34, da Lei no. 11343/2006. Impossibilidade. Apetrecho, balança de precisão, conduta absorvida pelo tráfico de drogas. Não demonstração de outro modo de utilização que não para aquela venda a varejo, naquele local.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
APELO DO CONDENADO LUAN – fixação de pena de forma bem elevada. Cabimento de revisão. Ainda que respeitando sempre a visão do Juízo "a quo" quanto a peculiaridade local, para fins de fixação de pena, no caso em tela foi elevada em mais do que o dobro do mínimo da pena. Ainda que aplicável circunstância atenuante genérica de confissão, permanece elevada. Adequação da pena considerando pontos da sentença atacada.
DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.